Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou o “recolhimento das custas da ação anterior” ajuizada pela recorrente e sob os mesmos fundamentos de decisum anterior (IDs de origem 236002187 e 246644983). Ante eventual preclusão da matéria e intempestividade do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46